Tribunal: TJMT
Processo: 0002141-24.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002141-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIONOR DIAS DA SILVA - CPF: 915.268.761-91 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em nulidade da provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, adentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5o, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

Mantém-se a condenação por crime de tráfico de drogas tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

Imperiosa a readequação da pena, vez que exasperada de forma desproporcional tanto na primeira como na segunda fase de dosimetria.

Incabível o estabelecimento de regime prisional mais brando, por se tratar de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002141-24.2016.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIONOR DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CLAUDIONOR DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2141-24.2016.811.0042, Código 426869, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, e à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de posse de munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, a serem cumpridas em regime inicial fechado, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença fls. 65/72 – Id. 69473456).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 04 de maio de 2015, por volta das 20h28min, na residência situada na rua do Tombador n.o 27, bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT, o denunciado CLAUDIONOR DIAS DA SILVA guardava drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seriam destinadas à consumo de terceiros e a mercancia.

No mesmo contexto fático, no interior da referida residência, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo, que policiais militares realizavam rondas no bairro Novo Terceiro, momento em que se avistaram, em frente ao imóvel no endereço acima citado, as pessoas de Nilson Leocádio Rosa e Márcio da Silva Rodrigues, que ao notarem a presença da polícia, correram para dentro da casa.

Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel e encontraram no quarto do denunciado, “no meio das coisas de Cláudio” (fls. 12), 01 porção de maconha e 01) porção de pasta base cocaína.

Localizaram, também, na gaveta de uma cômoda, 06 munições calibre 38 e 01 porção de ácido bórico.

Perante a autoridade policial, os informantes Márcio da Silva e Oilson Manoel da Silva, ambos primos do denunciado, afirmaram que o denunciado é o dono da droga e das munições e que ele vende drogas (fls. 10 e 12).

O relatório policial de fls. 26/27, referente ao cumprimento da ordem de serviço no 586, aponta que a residência onde ocorreu a ação policial trata-se de um local onde marginais consomem entorpecentes.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo de constatação n.° 1091/2015 (fls. 17/18) e laudo definitivo n.o 3.14.2015.17370-01 (fls. 21/24), que concluíram que a
substância apreendida apresentou resultado positivo para COCAÍNA, pesando 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas); MACONHA, pesando 58,14g (cinquenta e oito gramas e quatorze centigramas); e ÍONS BORATO, pesando 57,91g (cinquenta e sete gramas e noventa e uma centigramas).

Mister salientar que o denunciado CLAUDIONOR é reincidente específico, possuí três condenações pela prática do tráfico de drogas, nos autos: código n.o 318361 – 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos, transitada em julgado no dia 13/10/2014; código n.o 44093 – Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, transitada em julgado no dia 26/07/2015; e código n.o 336574 – 9a Vara Criminal Esp. em Delitos de Tóxicos, transitada em julgado no dia 18/12/2015, conforme consulta TJ/MT – fls. 58/59 (...)”
(Id. 69473456 – Grifei).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de posse de munição de uso permitido, pela aplicação do princípio da insignificância, e a desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Em pleitos subsidiários, busca a readequação das reprimendas aplicadas para o mínimo legal, bem como a readequação do
quantum
de aumento realizado durante a segunda fase de dosimetria, vez que procedido de maneira desproporcional. Por fim, busca a fixação de regime prisional semiaberto, ao argumento de que os antecedentes criminais, por si só, não é argumento hábil a justificar a imposição de regime mais severo (fls. 78/109 – Id. 69473456).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 110/124 – Id. 69473456).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 70367471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de CLAUDIONOR DIAS DA SILVA suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar. No caso em tela, ainda foram encontradas 06 (seis) munições de uso permitido, de calibre 38.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

No caso dos autos, extrai-se que, após receber denúncias anônimas de que na residência havia indivíduos comercializando entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local, momento em que os milicianos visualizaram os indivíduos
Nilson Leocádio Rosa
e
Márcio da Silva Rodrigues
, os quais, ao notarem a presença da viatura policial, correram para dentro da residência.

Posteriormente, os policiais adentraram o imóvel e localizaram no quarto do recorrente, que não se encontrava no local, uma porção de 34,23g (trinta e quatro gramas e vinte e três centigramas) de
cocaína
, uma porção de 58,14g (cinquenta e oito gramas e quatorze centigramas) de
maconha
, 57,91g (cinquenta e sete gramas e noventa e um centigramas) de ácido bórico, bem como 06 (seis) munições de calibre 38 (Termo de exibição e apreensão – fl. 21 – Id. 69473455).

Importante destacar que o Policial Militar
Allan Rodrigues Miranda
relatou perante o Juízo que os policiais já tinham conhecimento de que no imóvel estaria ocorrendo a mercancia de drogas e que os indivíduos abordados relataram que o recorrente fugiu do local no momento da chegada da polícia.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CLAUDIONOR DIAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2141-24.2016.811.0042, Código 426869, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e posse de munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03.

De proêmio, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 11 – Id. 69473455), boletim de ocorrência (fls. 13/15 – Id. 69473455), termo de exibição e apreensão (fl. 21 – Id. 69473455), laudo de constatação preliminar no 1091/2015 (fls. 41/43), o qual atestou positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
nos materiais apreendidos e laudo pericial no 3.14.2015.17370-01 (fls. 49/55 – Id. 69473455).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, conforme os detalhes dados perante a autoridade policial, pelos Policiais Militares
Fernandes Lopes Quadra
e
Allan Rodrigues Miranda,
vejamos:

“(...) QUE, nos encontrávamos em rondas pelo Bairro Novo Terceiro quando ao passarmos pela Rua do Tombador,
o Sr. Nilson que se encontrava na porta da residência de MARCIO conversando com o mesmo, ambos entraram correndo pra dentro da residência, sendo que os acompanhamos e tão logo entramos na casa deparamos com uma cômoda

onde percebemos um volume entre algumas peças de roupas que ali estavam e localizamos um pacote com o que aparenta ser ácido bórico, nessa mesma cômoda em uma das gavetas encontramos ainda as seis munições de calibre 38 intactas essa cômoda estava num quarto em que dorme a mãe e os suspeitos MARCIO e GILSON
, sendo que se trata de um cômodo interligado ao outro, um quarto que dá acesso ao outro quarto, sendo o outro quarto do sobrinho dos suspeito, chamado CLAUDIO; QUE, no quarto de Claudio foram encontradas as substâncias que aparentam ser entorpecentes e ainda o frasco de Adrenalina/Epinefrina; QUE, tanto Marcio quanto Oilson alegam que Claudio possui um revólver calibre 38 e que estaria em poder do mesmo, no entanto, não podemos afirmar que Claudio estava ou não na casa no momento, pois pode ser que ele tenha fugido quando realizávamos a abordagem (...)”
(Sic – Grifei – fls. 17/20 – Id. 69473455).

Em Juízo, o policial
Allan Rodrigues Miranda
afirmou que realizavam rondas e que tinham conhecimento por meio de populares que no local era ponto de drogas. Que avistaram um indivíduo na porta da residência e outro na frente do imóvel.

Tão logo a viatura se deslocou em direção a eles, os dois correram para dentro da casa, momento em que os policiais adentraram ao local e trouxeram os indivíduos para a área externa do imóvel. Após abordá-los, realizaram revista no local e localizaram os entorpecentes e as munições em uma cômoda.

Consta, ainda, o depoimento prestado por
Márcio da Silva Rodrigues
, primo do recorrente e que também fora abordado pela polícia no local. Vejamos seu depoimento:

“(...) QUE, o dono da droga e das munições é o Claudio, meu primo, na mesma casa moramos eu, Claudio, Genival (tio), Oilson (tio), minha avó (Dirce), e meu irmão Marco Aurelio, só que o Claudio tem o quarto dele só pra ele; QUE, eu sou usuário de pasta base, e
quem vende droga é o Claudio mesmo, apesar de que ele trabalha como servente; QUE, eu nunca vi ele com arma, quem disse que o Claudio tem arma foi meu tio Oilson, eu nunca vi; QUE, eu já vi o Claudio vendendo droga, mas não sabia que tinha essa droga de casa
(...)”
(Sic – Grifei – fl. 27 – Id. 69473455).

Em Juízo, afirmou que tanto ele como seu primo CLAUDIONOR eram usuários de droga, e que nunca comercializaram droga (Relatório de mídias – Id. 69473461).

Interrogado perante a autoridade policial, o réu negou que exercia o tráfico de entorpecentes, afirmando ser usuário de drogas (fls. 99/101 – Id. 69473455).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente CLAUDIONOR, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a diversidade de entorpecentes apreendidos juntamente com substância comumente utilizada para misturar a droga (ácido bórico), bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente CLAUDIONOR de desclassificação, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, com razão a defesa quanto ao pedido de absolvição do crime de posse de munições de uso permitido, pois conclui-se que a conduta praticada pelo apelado é materialmente atípica pela incidência do princípio da insignificância.

É cediço que os crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo ou de munições são de mera conduta e de perigo abstrato, que se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à sociedade, sendo a probabilidade de dano presumida pelo próprio legislador.

Dessa forma, é irrelevante para a configuração dos tipos penais dos artigos 12, 14 ou 16 da Lei 10.826/03 que a arma de fogo esteja municiada ou que a munição esteja acompanhada do respectivo armamento.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Colendo Tribunal, têm aplicado, excepcionalmente, a insignificância em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, tal como no presente caso.

A apreensão de 06 (seis) munições de uso permitido (calibre 38), desacompanhada do respectivo armamento, denota inexpressivo perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado, a saber, a segurança pública.

Ademais, não se vislumbra relevante ofensividade da conduta, considerando a forma como foi praticada, bem como não se constata dos autos periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Desse modo, diante da apreensão de 06 (seis) munições de uso permitido, sem arma equivalente ao seu alcance, impõe-se o afastamento da tipicidade material da conduta, devendo ser o recorrente absolvido, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.

CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Sexta Turma tem se posicionado no sentido de que a apreensão de quantidade não relevante de munição, como na espécie, em que apreendidas 14 munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não implica em lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), o que afasta a tipicidade material do fato, ainda que a conduta seja formalmente típica . Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC 620.947/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) (Grifei).

Por conseguinte, busca a defesa a readequação da pena-base, bem como o estabelecimento da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência.

Transcrevo a parte do
decisum
referente à dosimetria de pena do crime de tráfico de drogas:

Dosimetria do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006:

Primeira fase:

(...)

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota pelos antecedentes criminais encartados, que o réu registra três condenações com trânsito em julgado.

Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes duas das três condenações, ou seja, as referentes aos Autos no 327-17.2011.811.0053 – código no 44093, que tramita perante o r. juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (TJ – 26/07/2015), e a segunda, referente aos Autos no 17690-16.2012.811.0042 – código no 336574, que tramitou perante este juízo. Ressalto que será adicionado 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa para cada condenação, uma vez que os mesmos são referentes também ao crime de tráfico de drogas.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em favor do sentenciado.

Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em relação à condenação por tráfico de entorpecentes, referente aos Autos no 17783-13.2011.811.0042 – 318361, que tramitou perante este juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca (TJ – 13/10/2014). Por isso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, possuindo inclusive três condenações transitadas em julgado, consoante denota pelos antecedentes criminais encartados.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de CLAUDIONOR DIAS DA SILVA, CPF: 915.268.761-91, RG: 1323923-6, filho de Gerval Manoel da Silva e Dirce Dias da Silva, data de nascimento: 06/04/1981, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado à Rua Tombador, No 27, bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT, atualmente Segregado na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, no patamar
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, que fixo no patamar de 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Por isso,
em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, agregado à plurireincidência do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
(...)”
(fls. 259/273 – Id. 69473455 – Grifei).

Da leitura da sentença, verifica-se que a magistrada de primeiro grau exasperou a pena-base em 02 (dois) anos, levando-se em consideração para tanto duas condenações em desfavor do réu (
Autos Código 44093 – Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger e Autos Código 336574 – 9a Vara Criminal de Cuiabá) e, durante a segunda fase, em razão da reincidência do apelante (Autos Código 318361 – 9a Vara Criminal de Cuiabá), elevou a reprimenda em mais 01 (um) ano de reclusão.

Apesar de correta a avaliação por parte do Juízo de piso, tenho que os aumentos realizados merecem ajuste, sendo que a exasperação em 01 (um) ano de reclusão na primeira fase e de 06 (seis) meses na segunda fase pela agravante da reincidência guardam a devida proporcionalidade com o presente caso.

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Mantido o regime fechado, pois, como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, trata-se de réu reincidente (Executivo de pena Código 402143 – 2a Vara Criminal de Cuiabá).

Com tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para absolver CLAUDIONOR DIAS DA SILVA do crime de posse de munições de uso permitido, previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, ante a aplicação do princípio da bagatela e para readequar a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021